Tribunal: TJES
Processo: 5037022-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037022-62.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO SOUZA DO CARMO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5037022-62.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO SOUZA DO CARMO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESPRONÚNCIA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CORROBORADOS E QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO SOUZA DO CARMO contra a decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Os fatos narram que o recorrente, em comunhão de desígnios com outro indivíduo já falecido, iniciou a conduta de matar a vítima, Felipe Gonçalves Pediçolto, efetuando-lhe diversos disparos de arma de fogo em via pública, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia aponta como qualificadoras o motivo fútil (desentendimento anterior por causa de uma mulher) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa e desarmada). A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico; e no mérito, a despronúncia ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras. A decisão de pronúncia foi mantida pelo Juízo
a quo
em juízo de retratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a manutenção ou reforma da decisão de pronúncia e, para tanto, exige a análise dos seguintes pontos: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial deve ser declarado nulo por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP e das diretrizes do CNJ, com o consequente afastamento da prova do conjunto probatório; (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para atestar a autoria delitiva, baseando-se a pronúncia exclusivamente em elementos informativos, o que ensejaria a despronúncia do recorrente por força do princípio
in dubio pro reo
; (iii) saber se as qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2, II, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2, IV, do CP) devem ser excluídas por serem manifestamente improcedentes e carecerem de provas concretas.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da Preliminar de Nulidade do Reconhecimento Fotográfico: A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade automática, pois o ato se encontra corroborado por outras provas e indícios robustos, incluindo a confissão qualificada do recorrente na fase administrativa, o depoimento da testemunha Fernando Martins da Silva (considerada prova irrepetível após seu falecimento), e os depoimentos dos policiais civis em juízo, que confirmaram o teor das investigações. Ademais, a ausência de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) impede a declaração de nulidade.

4. Manutenção da Pronúncia e Suficiência de Indícios de Autoria: A pronúncia é mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP). Os indícios de autoria não se baseiam exclusivamente em elementos informativos, mas sim em um conjunto coeso de provas, sendo a retratação do réu em juízo contraditória e inconsistente (em 5 pontos relevantes), o que atrai a aplicação do princípio
in dubio pro societate
nesta fase. A tese defensiva deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5. Manutenção das Qualificadoras: A exclusão das qualificadoras do art. 121, §2, do CP, somente é cabível quando manifestamente improcedentes. A qualificadora do motivo fútil (inciso II) encontra respaldo na narrativa do desentendimento por causa de mulher ou, alternativamente, por rixa ligada ao tráfico de drogas, cabendo ao Júri a valoração definitiva. O recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) também possui indícios, dada a prática do delito em concurso de agentes, mediante múltiplos disparos e de modo surpresa, em horário tardio, não sendo, portanto, manifestamente improcedente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO SOUZA DO CARMO, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas suas razões, a defesa do apelante pleiteia
que
seja a) Declarada a nulidade do reconhecimento por violação às diretrizes do CNJ e ao artigo 226 do Código de Processo Penal, com o consequente afastamento dessa prova do conjunto probatório; b) DESPRONUNCIADO o Recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, nos termos da manifestação supra; c) Na hipótese de manutenção da pronúncia, a exclusão das qualificadoras dispostas no art. 121, §2º, inciso II e IV, do CP, diante da ausência de indícios mínimos que a sustentem; d) Seja a matéria especificamente enfrentada, na forma do item 5 supra, para produzir os efeitos do prequestionamento; e) Seja deferida a isenção das custas processuais, e em caso de condenação, a suspensão do pagamento, por ser o Recorrente pobre, nos termos do art. 98 §3º do NCPC c/c 3º do CPP.

Contrarrazões recursais pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, no id. 16154061, opinou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5037022-62.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO SOUZA DO CARMO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial que no dia 14 de março de 2010, por volta das 23h5min, em via pública, no Bairro Romão, nesta Capital, o denunciado, com animus necandi, em comunhão de desígnios com Rogério da Silva Aleixo, vulgo "Gabriel", já falecido, iniciou a conduta de matar a vítima, Felipe Gonçalves Pediçolto, desferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo, o que lhe causou as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 38. O delito não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos autores, já que a vítima conseguiu fugir.

Consta que a vítima estava saindo da casa de seu tio, quando foi surpreendida pelos diversos disparos de arma de fogo, efetuado pelo acusado, dentre os quais, quatro o atingiram, tendo Rogério, vulgo "Gabriel", dado cobertura à ação de seu comparsa. Nesse momento, a vítima empreendeu fuga, sendo, posteriormente, socorrida por Fernando, cunhado de sua genitora.

Apurou-se que o crime ocorreu por conta de um desentendimento entre a vítima e o acusado, meses antes do fato, vez que ambos estavam interessados na mesma mulher, demonstrando a futilidade do motivo.

Presente, ainda, o recurso que dificultou a defesa da vítima, que não poderia esperar o ataque desproporcional naquelas circunstâncias, sendo pega de surpresa e desarmada.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO SOUZA DO CARMO, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas suas razões, a defesa do apelante pleiteia seja a) Declarada a nulidade do reconhecimento por violação às diretrizes do CNJ e ao artigo 226 do Código de Processo Penal, com o consequente afastamento dessa prova do conjunto probatório; b) DESPRONUNCIADO o Recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, nos termos da manifestação supra; c) Na hipótese de manutenção da pronúncia, a exclusão das qualificadoras dispostas no art. 121, §2º, inciso II e IV, do CP, diante da ausência de indícios mínimos que a sustentem; d) Seja a matéria especificamente enfrentada, na forma do item 5 supra, para produzir os efeitos do prequestionamento; e) Seja deferida a isenção das custas processuais, e em caso de condenação, a suspensão do pagamento, por ser o Recorrente pobre, nos termos do art. 98 §3º do NCPC c/c 3º do CPP.

As alegações defensivas não merecem acolhimento.

1. DA PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

O recorrente alega a nulidade do reconhecimento fotográfico, sustentando a inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP e das diretrizes do CNJ, pois a fotografia do acusado teria sido exibida isoladamente à vítima.

Não assiste razão ao recorrente.

Embora a jurisprudência atual, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tenha elevado a exigência de observância do procedimento do art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas, a inobservância de tais formalidades não implica nulidade automática, quando o reconhecimento é corroborado por outras provas colhidas, sob o crivo do contraditório.

No caso em tela, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não se apresenta, de forma isolada, para a identificação da autoria.

Ele está solidamente respaldado por um robusto conjunto probatório, incluindo:

Confissão do Próprio Recorrente na Fase Administrativa:
O recorrente, em sede administrativa,
confessou o crime
, narrando a dinâmica dos fatos, em harmonia com os relatos da vítima e das testemunhas. Ele admitiu ter sacado um revólver calibre .38 e efetuado cerca de 5 (cinco) disparos contra os indivíduos que haviam tentado contra sua vida (incluindo a vítima Felipe), embora alegasse legítima defesa e não saber quem foi alvejado. Posteriormente, ao ser confrontado com fotos,
reconheceu Felipe
e admitiu ter sido ele quem tentou matá-lo, razão pela qual revidou os disparos.

Declarações Coesas e Firmes da Vítima:
A vítima,
Felipe Gonçalves Pediçolto
, em diferentes ocasiões na fase administrativa, manteve uma versão coesa quanto à autoria dos disparos, identificando o responsável como o indivíduo conhecido como "
DOLFIN
", que, conforme apurado, é o recorrente
ADRIANO SOUZA DO CARMO
.

- Depoimento da Vítima (Fase Administrativa - fls. 14/15, transcrito no Id. 33944776):
"[...] que ao sair do portão da casa de Beto, quando descia a escadaria, ouviu cinco disparos de arma de fogo, sendo atingido por quatro deles; que ao se virar o declarante viu
DELFIN
com uma arma na mão, um revólver, e começou a correr [...]".

- Termo de Declaração Posterior (fls. 39/41, transcrito no Id. 33944776):
"APRESENTADA a fotografia, que consta no Sistema de Cadastro Civil da SESP, do nacional de nome
ADRIANO SOUZA DO CARMO
, o declarante afirma, com
absoluta certeza
, que a pessoa da foto que ora lhe é apresentada é o "
DOLFIN
", autor do crime apuração".

- Depoimento Testemunhal Irrepetível:
A testemunha
Fernando Martins da Silva
(cunhado da genitora da vítima), que socorreu a vítima, relatou na fase administrativa que a vítima lhe disse que o autor dos disparos era um tal de "
DELFIN
". O depoimento desta testemunha possui valor probatório, como
prova irrepetível
, pois ele faleceu em 05 de janeiro de 2022, o que impossibilitou sua oitiva em juízo.

- Depoimento dos Policiais Civis em Juízo:
Os policiais civis
Nilo de Oliveira Junior
e
Jonas de Oliveira
confirmaram em juízo o teor do relatório de investigação e ratificaram que, em contato com a vítima, esta afirmou que o autor dos disparos foi o recorrente. Os depoimentos dos policiais em juízo são considerados meio de prova idôneo, sobretudo quando consistentes e coerentes com os demais elementos, como é o caso.

Ademais, eventual vício no reconhecimento fotográfico não comprometeria a higidez do conjunto probatório, que é sólido e composto por diversos elementos de prova independentes, inclusive a confissão inicial do réu e os depoimentos colhidos sob o contraditório (depoimentos dos policiais).

A ausência de demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) também impede o reconhecimento da nulidade processual.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

2. DO MÉRITO

2.1. DO PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

A defesa sustenta que a pronúncia se baseou, exclusivamente, em elementos informativos da investigação policial, sem lastro probatório mínimo produzido em juízo, o que é vedado pelo art. 155 do CPP e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, devendo prevalecer o
in dubio pro reo
.

A tese não prospera.

A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), em que o juiz, para remeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri (seu juiz natural), precisa estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP).

Nesta fase, eventuais dúvidas se resolvem, como regra, em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), devendo o exame mais aprofundado ser feito pelos jurados.

No caso dos autos, a materialidade do crime de homicídio tentado está comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, diferentemente do alegado pela defesa, eles estão amplamente demonstrados por provas judicializadas e por provas irrepetíveis e informativos corroborados, não se baseando a decisão exclusivamente em elementos do inquérito.

Os indícios de autoria, que demonstram a plausibilidade da acusação e afastam a despronúncia, são:

Confissão Qualificada na Fase Administrativa:
Conforme já mencionado, o recorrente ADRIANO SOUZA DO CARMO confessou, na fase policial, ter efetuado cerca de 5 (cinco) disparos de revólver calibre .38 contra os indivíduos, incluindo a vítima Felipe, alegando ter agido em legítima defesa.

Contradições na Versão em Juízo (Retratação):
Em juízo, o recorrente apresentou uma versão totalmente divergente da inicial, negando a autoria dos disparos e atribuindo a responsabilidade a seu amigo Rogério, vulgo "Gabriel", já falecido. O
Parquet
destacou, de forma minuciosa e coerente, as cinco contradições relevantes entre as duas versões (autoria dos disparos, conhecimento da vítima, participação de terceiros, motivação e posse da arma). A existência de contradições e a retratação em juízo (que a defesa alega ser a versão "correta") geram dúvida sobre a autoria, mas essa dúvida deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

Declarações Consistentes da Vítima:
A vítima, Felipe Gonçalves Pediçolto, identificou o recorrente, conhecido como "DOLFIN", como o autor dos disparos em momentos distintos na fase policial.

Depoimentos dos Policiais Militares em Juízo:
Os policiais civis Nilo de Oliveira Junior e Jonas de Oliveira confirmaram em juízo que a vítima lhes afirmou que o autor dos disparos foi o recorrente. Tais depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório, corroboram o elemento informativo (identificação do autor pela vítima).

Prova Irrepetível:
O depoimento da testemunha Fernando Martins da Silva na fase policial, em que relatou que a vítima lhe disse que o autor dos disparos era "DELFIN", é considerado prova irrepetível devido ao seu falecimento.

Portanto, a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos informativos, mas sim em um conjunto de provas e indícios robustos, incluindo prova judicializada (depoimentos dos policiais), prova irrepetível (depoimento da testemunha falecida) e informativos corroborados, além da confissão inicial do próprio réu, os quais demonstram a elevada probabilidade da autoria delitiva.

A tese defensiva, em face do contexto probatório, não se mostra
manifestamente improcedente
para justificar a despronúncia.

Pelo exposto, nego provimento ao pedido de despronúncia.

2.2. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

O recorrente pugna pela exclusão das qualificadoras do
motivo fútil (art. 121, §2, II, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2, IV, do CP), alegando que não há provas concretas para sustentá-las, baseando-se em meras suposições da acusação.

O pleito não merece acolhimento.

Nesta fase processual, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando elas se mostram manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório.

Havendo indícios mínimos que sustentem sua ocorrência, a competência para decidir sobre sua manutenção ou exclusão é do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Motivo Fútil (Art. 121, §2, II, do CP):

A denúncia e as alegações do
Parquet
sustentam que o crime teria sido motivado por um desentendimento banal decorrente da disputa pela atenção de uma mulher em um evento social meses antes do fato.

Embora o réu tenha mudado sua versão em juízo, alegando que o crime ocorreu por rixa ligada ao tráfico de drogas, essa motivação também foi considerada plausível pela acusação.

Ambas as motivações (ciúmes por mulher ou rixa de tráfico) podem, em tese, configurar o motivo fútil, a depender da valoração que o Conselho de Sentença dar aos fatos. Havendo duas teses de motivação nos autos (ciúmes ou tráfico) e, portanto, indícios que permitam ao Júri analisar se o crime foi cometido por motivo fútil, deve-se remeter a análise da qualificadora ao seu juiz natural.

Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (Art. 121, §2, IV, do CP):

O
Parquet
fundamenta a qualificadora na circunstância de a vítima ter sido surpreendida por diversos disparos de arma de fogo, efetuados em via pública, em horário tardio (23h05min), por dois agentes (concurso de agentes) e de modo inesperado, reduzindo suas chances de defesa.

Tais elementos (ataque de surpresa em via pública, à noite, mediante múltiplos disparos e com apoio de comparsa) fornecem indícios suficientes de que a defesa da vítima foi dificultada, não sendo a qualificadora manifestamente improcedente.

A exclusão das qualificadoras, nesse contexto, implicaria aprofundamento indevido no exame da prova, competência exclusiva dos jurados.

Pelo exposto, nego provimento ao pedido de exclusão das qualificadoras.

2.3. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O recorrente pleiteia a isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, alegando ser pobre.

Não cabe análise neste momento processual.

As custas processuais somente são devidas em caso de condenação (art. 804 do CPP).

A decisão de pronúncia, por ter natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, não resolve o mérito da causa. Portanto, eventual exigência de custas neste estágio é prematura e indevida.

Pelo exposto, não conheço do pedido de gratuidade de justiça por ser prematuro, o que não impede sua análise e concessão pelo Juízo da Execução, se for o caso de condenação.

CONCLUSÃO

Com base no exposto, e em concordância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de
CONHECER
do recurso em sentido estrito interposto por ADRIANO SOUZA DO CARMO,
REJEITAR A PRELIMINAR
de nulidade e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.